Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-46.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002136-46.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL BARBOSA SALAZAR (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DIEGO DA ROCHA - CPF: 046.443.511-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- USO DE DOCUMENTO FALSO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA, CABIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE O USO DE DOCUMENTO FALSO E A FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO OU REDUZIDA A PENA COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DEPOIMENTOS POLICIAIS - CNH FALSIFICADA - LAUDO PERICIAL DE DOCUMENTOSCOPIA - DECLARAÇÃO DO APELANTE - VALOR PAGO PARA ADQUIRIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA - DESCLASSIFICAÇÃO - PARECER PGJ INTEGRADO - FALSIDADE MATERIAL - FORJADA - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - CONDENADO SOMENTE POR USO DE DOCUMENTO FALSO - NÃO CONHECIMENTO - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO - IGUALMENTE PREPONDERANTES - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - REINCIDENTE - RESTRITIVAS DE DIREITOS INAPLICÁVEIS - JULGADOS DO STJ, TJDFT, TJMT E TJMG - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.”
(TJMT, AP NU 0004052-76.2016.8.11.0008)

“O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente [...].”
(TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003)

“A falsidade documental material, prevista nos arts. 297 e 298 do CP, altera a verdade por meio da modificação da estrutura material do documento. Pode ocorrer a alteração física de um documento verdadeiro ou a criação de um documento falso em sua íntegra, imitando um documento verdadeiro. A falsidade ideológica, por sua vez, está prevista no art. 299 do CP e versa sobre um documento externamente verdadeiro, isto é, formalmente genuíno, mas de conteúdo falso. Na falsidade ideológica o documento é realmente expedido por quem o seu teor indica, todavia carrega ideia inverídica.”
(Procuradoria de Justiça Criminal, parecer no 000930-011/2023).

“Demonstrado que o agente, no momento em que foi abordado por policiais militares, fez uso de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa - embora elaborada a partir de impresso autêntico, mas materialmente forjada - fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 304 do Código Penal, c.c. o artigo 297 desse Código, não se podendo falar em desclassificação para o crime de falsidade ideológica.”
(TJMG, AP NU 10024170773287001)

“O apelante foi condenado apenas pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), devido a utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsificada. Nesse caso, observe-se que o preceito secundário do art. 304 do Código Penal remete à pena cominada no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público). Logo, não há interesse recursal em relação ao pedido de consunção.”
(TJDFT, AP NU 0002626-61.2016.8.07.0001)

A
“atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp no 1.947.845/SP; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP).

“A presença de reincidência, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal.”
(STJ, HC no 487.325/SP)

Recurso
conhecido em parte e provido parcialmente
para readequar a pena do uso de documento falso a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002136-46.2023.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): RAFAEL BARBOSA SALAZAR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL BARBOSA SALAZAR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE NU 1002136-46.2023.8.11.0007), que o condenou por uso de documento falso a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto - art. 304, c/c art. 297,
caput
, ambos do CP - (ID 188127721).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) sua conduta deveria ser desclassificada para falsidade ideológica; 3) seria aplicável a consunção entre o uso de documento falso e
“a falsificação de documento público”
; 4) a reincidência deveria ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea; 5) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a sanção corporal por restritiva de direitos (ID 188127728).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento (ID 188127732).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Uso de documento falso [art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, por suposta insuficiência probatória - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - depoimento de policial que afirmou que o apelante fez uso do documento falso no momento da abordagem - 2. Almejada aplicação do princípio da consunção entre o crime de uso de documento falso e falsificação de documento público - impossibilidade - aplicação do preceito secundário do crime de falsificação de documento público - O preceito secundário do art. 304 do Código Penal remete à pena cominada no art. 297 do Código Penal quando o crime é de uso de documento público falso, assim, não há que se falar em princípio da consunção. - 3. Requerida desclassificação para o crime de falsidade ideológica - inviabilidade - uso de documento materialmente falso - 4. Requestada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - viabilidade - havendo concurso entre tais circunstâncias na segunda fase da dosimetria de pena, é possível a compensação integral - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 194715675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 15 de março de 2023, por volta das 07hrs44min, nas imediações da Avenida Ludovico da Riva Neto, n. 357, Bairro Centro, Município de Alta Floresta/MT, o denunciado RAFAEL BARBOSA SALAZAR fez uso de documento público falsificado, consistente na Carteira Nacional de Habilitação - CNH em nome de um terceiro indivíduo identificado como “Rafael Linhares”, juntada ao feito no movimento de Num. 113431319 - Pág. 1 [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RAFAEL BARBOSA SALAZAR como incurso no art. 304 (uso do documento falso) c/c art. 297 (referência ao documento público), ambos do CP [...].”

(Guilherme da Costa, promotor de Justiça - ID 188127676)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da conduta delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial constante dos autos, que atesta que a carteira apreendida é falsa.

No que tange à autoria, da análise do conjunto probatório, colhido sob o crivo do devido processo legal, verifico a procedência da ação.

Em seu interrogatório policial, confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, dizendo que pagou para uma autoescola agilizar a carteira, mas que não sabia que era falsa. Já em juízo, o acusado confessou o delito, o que fez nos seguintes termos: [...]

A testemunha Alan, policial militar que participou da abordagem, afirmou, grosso modo, que: [...]

Vê-se, portanto, que a confissão do réu restou corroborada pelas demais provas colhidas em juízo.

O laudo pericial de documentoscopia (f. 150/155) atesta que o documento apreendido é falso, pois o documento possui suporte autêntico, mas que sofreu lavagem química para retirar as informações do condutor original.

Dessa forma, a confissão do acusado restou amplamente confortada pelas provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando a autoria do réu quanto à prática do tipo penal, já que o acusado se utilizou de uma carteira nacional de habilitação materialmente falsa para conduzir veículo automotor. [...]

Com efeito, havendo o reconhecimento da confissão espontânea e da reincidência, entendo que deve preponderar a reincidência. [...]

Passo a dosar a pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal. [...]

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente, sendo todas favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na análise intermediária da pena, segundo momento de sua aplicação, verifico que incide a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Considerando a preponderância da agravante, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira e última fase, observo que não existem causas de diminuição ou de aumento de pena, FIXANDO A PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, pois o regime se coaduna com o artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal.

Incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, visto que o réu é reincidente. [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - ID 188127721)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Confronto Papiloscópico no 021.2.005.2023 (ID 188127669) e Laudo Pericial de Documentoscopia no 541.2.14.8985.2023.109529-A01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Abel Rodrigues Pereira, policial militar (ID 188127195), Alan Diego da Rocha, policial militar (ID 188127196), e o apelante (ID 188127198).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alan Diego da Rocha, policial militar (Relatório de Mídias - ID 188127726), e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 188127726).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Abel Rodrigues Pereira - ID 188127195 - e Alan Diego da Rocha - ID’s 188127196 e 188127726] que o apelante, ao ser abordado, apresentou documento público falsificado, consistente em Carteira Nacional de Habilitação [CNH], a qual
“sofreu lavagem química para retirar as informações do condutor original”
, consoante Laudo Pericial de Documentoscopia no 541.2.14.8985.2023.109529-A01 [subscrito pelo perito oficial criminal Wilson Santana da Cunha - ID 118337182].

Frise-se que o apelante admitiu, em Juízo, ter adquirido a CNH [Carteira Nacional de Habilitação] em Goiânia/GO pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para
“agilizar o processo”
e utilizá-la
“para poder trabalhar”
, além de estar ciente do mandado de prisão expedido pelo Juízo singular da Vara Criminal da Comarca de Miranorte/TO em seu desfavor (Relatório de Mídias - ID 188127726).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.”
(TJMT, AP NU 0004052-76.2016.8.11.0008 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.7.2023)

“O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente [...].”
(TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003 - Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa - 28.4.2014)

Quanto à desclassificação para falsidade ideológica, integra-se o entendimento da i. PGJ, em virtude da precisa análise fático jurídica,
“in verbis”
:

“[...] A falsidade documental pode ser classificada em falsificação material, prevista nos artigos 297 [documento público] e 298 [documento particular] do Código Penal, e em falsificação ideológica, constante no art. 299 do mesmo Códex.

A falsidade documental material, prevista nos arts. 297 e 298 do CP, altera a verdade por meio da modificação da estrutura material do documento. Pode ocorrer a alteração física de um documento verdadeiro ou a criação de um documento falso em sua íntegra, imitando um documento verdadeiro. A falsidade ideológica, por sua vez, está prevista no art. 299 do CP e versa sobre um documento externamente verdadeiro, isto é, formalmente genuíno, mas de conteúdo falso. Na falsidade ideológica o documento é realmente expedido por quem o seu teor indica, todavia carrega ideia inverídica.

No presente caso, o apelante confessou que havia comprado a Carteira Nacional de Habilitação [documento público]. E, no dia dos fatos, apresentou o documento falsificado aos policiais militares porque tinha contra si um mandado de prisão em aberto em outro Estado da Federação.

Verifica-se, portanto, que o increpado fez uso de um documento integralmente falso.

Tal fato constitui uso de documento falso e não de documento ideologicamente falso como pretende fazer crer a defesa. Seria uso de documento ideologicamente falso se o documento [Carteira Nacional de Habilitação] houvesse sido expedido pelo órgão competente já com a foto do apelante, mas com todas as informações de uma terceira pessoa; hipótese em que o documento estaria formalmente perfeito, porém com o conteúdo nele inserido falso. [...]

Diante dessas considerações, tem-se que a conduta perpetrada pelo apelante e narrada na inicial se amolda ao tipo penal previsto no art. 304 [uso de documento falso] c/c o art. 297 [falsificação de documento público] do CP”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 194715675).

Em reforço, adota-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“Demonstrado que o agente, no momento em que foi abordado por policiais militares, fez uso de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa - embora elaborada a partir de impresso autêntico, mas materialmente forjada - fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no artigo 304 do Código Penal, c.c. o artigo 297 desse Código, não se podendo falar em desclassificação para o crime de falsidade ideológica.”
(AP NU 10024170773287001 - Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama - 31.10.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante por uso de documento falso deve ser mantida.

No tocante ao pleito de
“reconhecimento da consunção entre o uso de documento falso e a falsificação de documento público”
, observa-se que o apelante sequer foi condenado por falsificação de documento público.

Em caso semelhante, assim entendeu o e. TJDFT:

“O apelante foi condenado apenas pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), devido a utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsificada. Nesse caso, observe-se que o preceito secundário do art. 304 do Código Penal remete à pena cominada no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público). Logo, não há interesse recursal em relação ao pedido de consunção.”
(TJDFT, AP NU 0002626-61.2016.8.07.0001 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto -

2.6.2021)

Assim sendo, não se reconhece interesse recursal nesse ponto.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), mas não as

compensou integralmente, elevando a pena intermediária para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

À época do fato [15.3.2023], o apelante registrava condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 22.5.2018 - (SEEU 0008295-47.2013.8.11.0015; ação penal NU 5000074-53.2007.8.27.2731).

A
“atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp no 1.947.845/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022; AgRg no AREsp no 2.279.202/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.5.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena provisória para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição a pena do uso de documento falso deve ser totalizada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantido o regime aberto (CPP, art. 617).

Noutro giro, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra aplicável, visto que o apelante é reincidente em crime doloso (CP, art. 44, II).

Nesse sentido decidiu o c. STJ:

“A presença de reincidência, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal.”
(HC no 487.325/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 1.3.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do uso de documento falso a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024